Tribunal: STF
Processo: ADI 836
Classe: ADI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1993-02-11
Data de publicação: 1993-02-11

Ementa:
EMENTA: - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MEDIDA LIMINAR.
EXIGÊNCIA DE DEPÓSITO PRÉVIO A RECURSO DE ÍNDOLE TRABALHISTA.
Lei
federal que estipula novos limites de depósitos prévios a recursos
trabalhistas. Ausência de exposição, na inicial, dos exatos efeitos
da norma impugnada e da razão do receio frente àqueles.
Circunstância que torna injustificada a suspensão liminar da
eficácia da norma.
Medida liminar indeferida.